Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700081-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o EXAME ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ADULTO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Transcrevo a decisão recorrida: “Trata-se de demanda ajuizada por ADRIANA PEREIRA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O propósito é obter atendimento médico especializado, especificamente quanto ao seguinte procedimento, nos termos da prescrição médica: exame padronizado de ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal na dispensação do precitado atendimento médico em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital privado. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou perigo de dano. Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Contudo, o procedimento vindicado foi inserido no SISREG com classificação de risco AMARELO - urgência, em 16/11/2022 (id. 147429541), e é inegável que no momento estão sendo autorizadas as solicitações anteriores inseridas, com a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Acrescenta-se, a respeito, o que é informado pela Secretaria de Saúde (id. 147431495, fl. 01): "ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ADULTO, inserida em 16/11/2022, em prioridade AMARELO. Esclareça-se que existem 1.595 pessoas na fila de regulação e estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 04/06/2021 para a mesma prioridade clínica. Complementarmente, cientificamos que as marcações ocorrem por prioridade dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis pelas unidades executantes. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal por meio do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal tem envidado esforços a fim de possibilitar a otimização dos agendamentos e a redução do tempo de espera, principalmente para as especialidades em alta demanda. Nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.” (destaques acrescidos) Observa-se, ainda, que os não expressa condição clínica de PRIORIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (RISCO VERMELHO), conforme classificação técnica que define as prioridades de atendimento. Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao da parte autora, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Por fim, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa)." Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Alega que deve ser fixado prazo para realização do procedimento diante da extensa fila para sua realização. Sustenta que eventual demora por causar agravamento do quadro clínico e risco de eventos fatais. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado realize do procedimento ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular, imediatamente. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na hipótese dos autos, verifico no relatório médico juntado pelo recorrente (ID 147429541, pág 3, autos de origem) verifica-se que não há risco de debilidade de membro ou função, tampouco risco de morte. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico tampouco evidencia-se risco de morte. Ademais, a parte recorrente foi inserida no SISREG em 16/11/2022, com classificação de risco amarela (ID 147429541, pág 4, autos de origem) e existem 1595 pessoas na fila de regulação com a mesma prioridade clínica. Dessa forma, a inexistência de situação de absoluta emergência afasta a necessidade da imediata realização do procedimento e prejudica a concessão da tutela antecipatória, especialmente, em detrimento dos demais paciente que se encontram na lista da Central de Regulação com a mesma classificação de risco, ou ainda mais graves. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1439484, 07174308320228070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator